Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. PERMUTA DE IMOVÉIS. OMISSÃO DOLOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de permuta, convertendo a obrigação em indenização por perdas e danos, e afastou a restituição do imóvel aos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar existência de vício de consentimento na celebração do contrato, da possibilidade de restituição do imóvel, da configuração dos lucros cessantes e da responsabilidade pelas despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão dolosa sobre litígio judicial envolvendo o imóvel objeto da permuta configura vício de consentimento, nos termos do art. 145 do Código Civil, invalidando o negócio jurídico.
4. A boa-fé objetiva exige conduta leal e transparente, sendo vedada a negociação de bem litigioso sem ciência da outra parte.
5. Os lucros cessantes devem ser comprovados por elementos objetivos, não sendo admitida presunção de ganhos frustrados. A indenização deve se limitar ao período restante do contrato de locação.
6. A restituição do imóvel é juridicamente inviável diante da aquisição por terceiros de boa-fé, conforme reconhecido em sentença nos embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas. Recurso da parte ré parcialmente provido para limitar os lucros cessantes ao período restante do contrato de locação. Recurso da parte autora desprovido.
Tese de julgamento: “A omissão dolosa sobre litígio judicial envolvendo bem objeto de contrato de permuta configura vício de consentimento, invalidando o negócio jurídico. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva e deve se limitar ao período contratual demonstrado ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 145, 171, II, 402, 422; CPC, art. 141.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022452, 0709740-57.2023.8.07.0003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025, p. 01/08/2025.